Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-94.2014.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-94.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MAILKER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 020.571.891-47 (EMBARGANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARLENE DOMINGA CUSTODIO NUNES - CPF: 622.036.141-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS EXPRESSAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGOS INVOCADOS PELA DEFESA SUFICIENTEMENTE ABRANGIDOS PELA FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve condenação pelos crimes de receptação e uso de documento falso, sob alegação de ausência de dolo, erro de tipo e contradição na fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão ou contradição no julgado e a necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas ao dolo no crime de receptação e ao erro de tipo no delito de uso de documento falso, concluindo pela presença do elemento subjetivo e pela inexistência de desconhecimento acerca da falsidade.

4. Não se configura contradição na fundamentação, sendo compatível a constatação de que o documento possuía suporte autêntico com inserção de dados falsos e, ainda assim, apresentava sinais perceptíveis de adulteração.

5. Inviável o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada.

6. Para fins de prequestionamento, basta que os fundamentos e dispositivos legais aplicáveis sejam considerados na motivação, não havendo necessidade de menção expressa a todos os artigos invocados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa de forma fundamentada as teses defensivas, ainda que não utilize a mesma terminologia jurídica empregada pela parte.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

3.

Para fins de prequestionamento, é suficiente a integração implícita dos dispositivos legais pertinentes à fundamentação do julgado."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 156 e 619; CP, arts. 180, caput, 304, 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, 5ª Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, 5ª Turma, j. 15/3/2022, DJe 21/3/2022; TJMT, N.U. 0016340-46.2019.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, j. 11/3/2025, DJE 14/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MAILKER NASCIMENTO DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
MAILKER NASCIMENTO DOS SANTOS
em face do v. ac
órdão de ID 313936357, da lavra deste Relator,
proferido nos autos da
Apelação Criminal
n.º
0000586-94.2014.8.11.0024
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, por unanimidade,
desproveu

o recurso defensivo.

Nas razões vistas no ID 314684860, o embargante aponta
omissões e contradições
no acórdão embargado, relacionadas, em síntese, às seguintes questões: 1) ausência de análise específica e expressa acerca da alardeada exigência de dolo direto para a configuração do delito de receptação dolosa; 2) falta de apreciação do pedido subsidiário de reconhecimento do erro de tipo essencial inevitável (art. 20 do CP) para o crime de uso de documento falso; 3) fundamentação contraditória acerca do crime de uso de documento falso, ao considerar simultaneamente que a falsificação era "evidente" e "grotesca", perceptível a leigos, e que se tratava de "suporte autêntico com inserção de dados falsos".
Sustenta, ainda, a necessidade de
prequestionamento
das matérias para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 316468875, posicionando-se pelo
desprovimento
dos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício a decisão colegiada tomada pela Terceira Câmara Criminal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
(ID
314684860
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela defesa,
pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De proêmio, cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso e contraditório
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal não
teria enfrentado adequadamente as seguintes questões referentes a: (i) exigência de dolo direto para a configuração do delito de receptação dolosa; (ii) pedido subsidiário de reconhecimento do erro de tipo essencial para o crime de uso de documento falso; e (iii) contradição na fundamentação do crime de uso de documento falso, ao considerar simultaneamente que a falsificação era "evidente" e "grotesca" e que se tratava de "suporte autêntico com inserção de dados falsos".

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou contradição
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) – ABSOLVIÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 DO CPP) – VERSÃO ISOLADA DO APELANTE – PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E CONFIRMATÓRIAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – USO DE CRLV ADULTERADO – ALEGADO ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE FALSIDADE PERCEPTÍVEIS A OLHO NU – CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena total de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, em concurso material.

II. Questões em discussão

2. Pretendida absolvição pelo crime de receptação, sob alegação de ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido.

3. Subsidiariamente, absolvição pelo crime de uso de documento falso, ao argumento de erro de tipo, por não ter ciência da falsidade do CRLV apresentado.

III. Razões de decidir

4. No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a licitude da origem ou a sua conduta culposa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu in casu, restando a versão sustentada pelo apelante isolada nos autos e não corroborada por provas contundentes.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, harmônicos e coerentes com os demais elementos colhidos, constituem prova idônea para fundamentar a condenação (Enunciado Orientativo n.º 08/TCCR-TJMT).

6. Quanto ao crime de uso de documento falso, o laudo pericial atestou adulteração e os policiais constataram indícios perceptíveis de falsificação, de modo que não há como afirmar, estreme de dúvidas, a ocorrência de erro de tipo.

7. O crime do art. 304 do CP é de natureza formal e se consuma com a simples utilização do documento adulterado, sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo à fé pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. No crime de receptação, compete à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado ou demonstrar conduta culposa. 2. O delito de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização do documento adulterado, sendo irrelevante a ausência de prejuízo concreto à fé pública.”

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 180, caput, 304, 20; CPP, art. 156.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Quinta Turma, j. 13/3/2018, DJe 21/3/2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08/TCCR; TJDFT, Apelação n.º 0011496-08.2015.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, j. 16/11/2023; TJMT, N.U. 0016340-46.2019.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 11/03/2025.”

Realizada leitura atenta da referida ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões já debatidas e decididas, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados.

Isso porque, a questão relativa ao elemento subjetivo do crime de receptação foi devidamente apreciada no bojo do voto exarado por este Relator, concluindo-se, a partir das circunstâncias fáticas, pela efetiva presença de dolo na conduta imputada ao ora embargante.; veja-se:

"[...]

Ademais, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

In casu, nada obstante a tentativa do apelante em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva é frágil e não se sustenta em qualquer prova robusta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; de modo que, não ressaindo inconteste a comprovação de que MAILKER desconhecia a origem ilícita da res apreendida em seu poder, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
" (ID 313936357)

Vê-se, portanto, que na contramão do alegado pelo embargante, a matéria arguida foi analisada no voto combatido, tendo a c. Câmara Criminal firmado o posicionamento de que as provas dos autos evidenciam o conhecimento de
MAILKER
acerca da origem ilícita do bem, o que é
suficiente para configuração do tipo penal
; não havendo falar na ocorrência do vício da omissão tão somente porque a terminologia
“dolo direto”
não foi utilizada na fundamentação.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento do erro de tipo, tendo a pretensão sido expressamente refutada com base nas provas contidas dos autos,
especialmente os depoimentos dos policiais que constataram a falsidade do documento a olho nu, o que afastaria a alegação de desconhecimento por parte do embargante.

Para melhor elucidar, eis o trecho específico do voto que tratou da matéria,
in verbis
:

"
[...] Destarte, nada obstante as alegações defensivas no sentido de que MAILKER desconhecia a falsidade do documento por ele apresentado, sendo descabida sua condenação; a linha intelectiva adotada no âmbito deste eg. Sodalício entende que 'O crime previsto no art. 304 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a mera utilização ou apresentação do documento falsificado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo à fé pública ou a terceiro' (N.U 0016340-46.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Nesses casos, a alegação de erro de tipo essencial só se mostra admissível quando demonstrada, de maneira cabal, a ausência de conhecimento da ilicitude, o que não se verificou nos presentes autos.

Na hipótese em apreço não há qualquer elemento probatório, colhido ao longo da instrução, que evidencie desconhecimento por parte do réu acerca da falsidade do documento, ao revés, os depoimentos prestados pelas testemunhas revelam que os sinais de adulteração eram perceptíveis até mesmo para leigos, como os policiais militares que efetuaram a abordagem — os quais, embora desprovidos de formação técnica pericial, conseguiram identificar, a olho nu, a falsidade do documento apresentado.
" (ID 313936357)

Por fim, tampouco evidenciada a alardeada contradição na fundamentação empregada para refutar o pedido de absolvição quanto ao delito de uso de documento falso — ao considerar-se, simultaneamente, que a falsificação seria
“evidente”
e
“grotesca”
e, ainda, que se tratava de
“suporte autêntico com inserção de dados falsos”
.

Isso porque, o acórdão embargado apoiou-se tanto no laudo pericial quanto nos depoimentos dos policiais para concluir pela falsidade documental, sendo que a constatação pericial de que o documento apresentava “
suporte autêntico com inserção de dados falsos”
não destoa da conclusão de que as adulterações eram perceptíveis a olho nu, tal como afirmado pelas testemunhas.

Com efeito, é perfeitamente possível que um documento possua suporte material legítimo — papel oficial — e, concomitantemente, apresente sinais evidentes de manipulação nos dados nele inseridos, tais como rasuras, divergências tipográficas, inconsistências de formatação ou outros elementos perceptíveis mesmo a leigos, sem a necessidade de conhecimento técnico especializado.

Nessa ordem de ideias, não há incompatibilidade lógica entre as premissas consideradas pelo acórdão recorrido, mas sim a conjugação dos elementos probatórios disponíveis, que conduziram à inequívoca conclusão de que o embargante
tinha plena ciência da falsidade do documento por ele utilizado
.

Assim,
não se vislumbra omissão ou contradição na decisão embargada
, mas tão somente a
insatisfação defensiva com a valoração da prova
pelo Colegiado.

Nesse aspecto, cumpre salientar
o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela
, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi

STJ –
AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele por ele almejado, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão ou contradição a ser saneada, ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Em sendo assim, forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

2. Prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento da jurisprudência, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses ora sustentadas, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
MAILKER NASCIMENTO SANTOS
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso
de Apelação Criminal n. 0000586-94.2014.8.11.0024,
e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem como, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025